Tribunal: TJDFT
Processo: 0700220-57.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0700220-57.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JEOVA SOUZA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para, na defesa dos interesses do réu JEOVÁ SOUZA DA SILVA, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal, requerer o que entender de direito, no prazo legal. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 28 de junho de 2023 12:33:10. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator